Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713529-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EUGÊNIA DOS SANTOS RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. HOME CARE. PRETENSÃO DE AMPLIAR O SERVIÇO DOMICILIAR JÁ FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. CUIDADOR DE IDOSO EM PERÍODO INTEGRAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. Constatado que a produção de perícia é desnecessária para solução do litígio, o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito revelam-se adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos, principalmente os laudos médicos, são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Cabe salientar que o fornecimento de home care já havia sido deferido à autora/apelada em processo judicial anterior, e o que se discute nesta nova lide é o pedido de ampliação daquele serviço para disponibilização de cuidador de idoso em período integral. Assim, por ser prescindível estender a instrução probatória, não há nulidade processual por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Conforme enunciado de súmula n. 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Além da legislação consumerista, as disposições da Lei n. 9.656/98 e do Código Civil aplicam-se às relações jurídicas formadas entre beneficiário e operadoras de planos de saúde. 3. A indicação médica de auxílio às atividades cotidianas e aos cuidados pessoais da paciente, como higiene, alimentação e locomoção, por exemplo, não se enquadra no conceito de internação domiciliar ou home care, pois trata-se de assistência que pode ser realizada por acompanhante ou cuidador. 4. Não evidenciado que a autora/apelada depende de aparato médico-hospitalar ou de cuidados de profissionais especializados na área de saúde em período integral, durante 24 (vinte e quatro) horas, é incabível impor à operadora de plano de saúde a obrigação de ampliar o serviço domiciliar já fornecido e disponibilizar cuidador de idoso. Portanto, o pedido apresentado na petição inicial deve ser julgado improcedente. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o fato de o tratamento domiciliar e multidisciplinar – home care – não constar do rol da ANS, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, por constituir desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 196 da Constituição Federal, defendendo o direito à saúde constitucionalmente garantido a todos. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 35409824). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025